Tribunal: TJPA
Processo: 0003653-95.2019.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE FURTO SIMPLES - ART. 155, CAPUT DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE NA CONDUTA DO RÉU (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) - IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA ILICITAS. ADEMAIS MOSTROU-SE INADMISSÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RAZÃO DA NOTÓRIA LESIVIDADE E DESVALOR EXISTENTES NA CONDUTA PRATICADA PELO RÉU, BEM COMO O CARÁTER CONTUMAZ DEVIDO OSTENTAR REINCIDÊNCIA ? DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AFERIDA ? INOCORRÊNCIA ? PENA BASE FIXADA ACIMA DO MINIMO DEVIDO A EXITENCIA DE VETOR DESFAVORÁVEL ? SUMULA 23 DO TJPA ? REAVALIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO OPERADA ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA ? IMPOSSIBILIDADE - A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PREPONDERA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL É INVIÁVEL A COMPENSAÇÃO PLEITEADA ? PRECEDENTES DO STF ? ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO ? INVIABILIDADE - RÉU NÃO POSSUI BOA CONDUTA SOCIAL E É REINCIDENTE EM CRIME ESPECÍFICO FUNDAMENTOS IDONEOS PARA ALICERÇAR REGIME MAIS GRAVOSO ? DECOTE DA PENA DE MULTA - SANÇÃO QUE DECORRE DE IMPOSIÇÃO LEGAL, QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL, VEDANDO SUA EXCLUSÃO NESSE ÂMBITO. ADEMAIS NÃO POSSUI EMBASAMENTO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 01 ANOS, 05 MESES E 26 DAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 11 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME. I - Há precedentes do STJ que orientam no sentido de que "O princípio da insignificância não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem sujeitar-se ao direito penal; Logo sem sustentabilidade a tese defensiva ante a reincidências do acusado:II - A dosimetria mensurado atendeu aos ditames legais, uma vez que a reincidências ostentada pelo réu, autorizou o incremento da pena base aferida. Sumula 23 do TJPA;III - ?a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada? (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli).IV ? Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, foi aplicado o mais gravoso à luz da legislação e jurisprudências dominantes, considerando que o réu não possui boa conduta social e é reincidente em crime específico; V ? A pena de multa, tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado. Ademais não existe previsão legal. VI - Diante dos argumentos dos autos, amparado principalmente na confissão do acusado, evidência que guardou perfeita sintonia com os relatos dos policiais responsáveis pela prisão, que consubstancia em um importante elemento de prova que credenciou a responsabilização do réu pelo evento ilícito patrimonial, não havendo motivos para retificar o decisum guerreado. VII - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de 01 ANOS, 05 MESES E 26 DAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 11 DIAS MULTAVIII - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0003653-95.2019.814.0028.
APELANTE: FERGNILSON MONTEIRO MARQUES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE FURTO SIMPLES - ART. 155, CAPUT DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE NA CONDUTA DO RÉU (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA ILICITAS. ADEMAIS

mostrou-se inadmissível a aplicação do princípio da insignificância em razão da notória lesividade e desvalor existentes na conduta praticada pelo RÉU, bem como o caráter contumaz devido OSTENTAR Reincidência - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AFERIDA - INOCORRÊNCIA - PENA BASE FIXADA ACIMA DO MINIMO DEVIDO A EXITENCIA DE VETOR DESFAVORÁVEL - SUMULA 23 DO TJPA - REAVALIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO OPERADA ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE -
a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada - PRECEDENTES DO STF - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO - INVIABILIDADE - réu não possui boa conduta social e é reincidente em crime específico FUNDAMENTOS IDONEOS PARA ALICERÇAR REGIME MAIS GRAVOSO - DECOTE DA PENA DE MULTA - sanção que decorre de imposição legal, que integra o preceito secundário do tipo penal, vedando sua exclusão nesse âmbito. Ademais não possui embasamento legal - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE
01 ANOS, 05 MESES E 26 DAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 11 DIAS MULTA -
DECISÃO UNÂNIME.
I - Há precedentes do STJ que orientam no sentido de que "O princípio da insignificância não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem sujeitar-se ao direito penal; Logo sem sustentabilidade a tese defensiva ante a reincidências do acusado:
II - A dosimetria mensurado atendeu aos ditames legais, uma vez que a reincidências ostentada pelo réu, autorizou o incremento da pena base aferida. Sumula 23 do TJPA;
III - ¿a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada¿ (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli).
IV - Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, foi aplicado o mais gravoso à luz da legislação e jurisprudências dominantes, considerando que o réu não possui boa conduta social e é reincidente em crime específico;
V - A pena de multa, tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado. Ademais não existe previsão legal.
VI - Diante dos argumentos dos autos, amparado principalmente na confissão do acusado, evidência que guardou perfeita sintonia com os relatos dos policiais responsáveis pela prisão, que consubstancia em um importante elemento de prova que credenciou a responsabilização do réu pelo evento ilícito patrimonial, não havendo motivos para retificar o
decisum
guerreado.
VII - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
01 ANOS, 05 MESES E 26 DAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 11 DIAS MULTA
VIII - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

FERGNILSON MONTEIRO MARQUES,
foi julgado e ao final condenados à pena de
01 ANOS, 05 MESES E 26 DAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 11 DIAS MULTA
, c
omo incurso nas sanções punitivas do artigo 155, caput do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

A combativa defesa pugnou pela absolvição em face da atipicidade da conduta, com o reconhecimento do princípio da insignificância, diante do ínfimo valor do bem subtraído (R$350,00), aliado ao fato de que o bem foi restituído. Noutro ponto, asseverou pela redução da pena-base fixada, além de ser processada a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência. Por fim, pugnou pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e decote da pena de multa imposta, por alegar que a situação econômica do réu não lhe é favorável.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narrou a denúncia que no dia 16/04/2019, uma guarnição da Polícia Militar tomou conhecimento da conduta criminosa através da vítima, a qual informou que seu celular havia sido subtraído em um momento de distração, durante o pagamento de uma conta na empresa Fibralink, onde a mesma trabalha, e quem teria cometido o crime seria o acusado. Em razão disto, a vítima informou a possível localização do acusado, pois constava no boleto pago pelo mesmo.

Conta, ainda, que, durante diligências até o local indicado pela vítima, a guarnição encontrou o acusado, ocasião em que confessou ter cometido tal fato e que entregou o celular para o marido de sua prima, o nacional José Orlando da Silva Neto, para que o mesmo vendesse o celular, pois é proprietário de uma pequena loja de eletrônicos, que assim o fez, sendo o celular vendido pelo valor de R$350,00, para o menor Maicon Douglas Martins da Silva, onde nada lucrou com o valor, repassando este para o ora apelante.

Devidamente processado, o réu
FERGNILSON MONTEIRO MARQUES,
foi julgado e ao final condenados à pena de
01 ANOS, 05 MESES E 26 DAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 11 DIAS MULTA
, c
omo incurso nas sanções punitivas do artigo 155,
CAPUT
do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa pugnou pela absolvição em face da atipicidade da conduta, com o reconhecimento do princípio da insignificância, diante do ínfimo valor do bem subtraído (R$350,00), aliado ao fato de que o bem foi restituído. Noutro ponto, asseverou pela redução da pena-base fixada, além de ser processada a compensação entre a atenuante da confissão espontânea. Por fim, pugnou pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e decote da pena de multa imposta, por alegar que a situação econômica do réu não lhe é favorável.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE NA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA)

Prudente anotar, que a jurisprudência do STF e do STJ reconhece a atipicidade material de determinadas condutas delituosas desde que verificada a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não se ocupa de insignificâncias (aquilo que a própria sociedade concebe ser de somenos importância), deixando de se considerar fato típico a subtração de coisas de valor nitidamente irrelevante.

Com efeito, temerário deixar de considerar a gravidade do ato reprovável, em face das consequências que produziu na vítima. Onde se extrai que o aludido princípio tem sua justificativa maior na insuficiência das evidencias apurada na lesão que deveria ser de gravidade mínima, baixo grau de reprovabilidade da conduta do agente a justificar a movimentação da máquina estatal, aliado aos critérios subjetivos, ou seja, o valor da
res furtiva
, a condição financeira da vítima, a lesividade da conduta e a análise da vida pregressa do acusado, no intuito de verificar se o fato em apuração representa uma conduta isolada em sua vida ou se esta é uma prática contumaz por parte do agente. Onde, de fato, não atendeu à finalidade a que se destina.

In casu
, mostrou-se inadmissível a aplicação do princípio da insignificância no caso em análise, em razão da notória lesividade e desvalor existentes na conduta praticada pelo ora apelante, bem como o caráter contumaz devido a reincidência.

Consabido no
Pretório Excelsior
, para a aplicação do postulado deve se dar em observância conjunta com os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima, tendo por base os seguintes vetores cumulativos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e por fim, a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC n. 84.412-0/SP, Rel. Ministro Celso De Mello, DJU 19.11.2004).

De certo, que por via de consequência, na ausência de qualquer dos requisitos, rechaçada estará a incidência do postulado.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. REJEITADA. FURTO. EXTINTOR DE INCÊNDIO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO CONCRETO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO PROVIDO.1. Há precedentes do STJ que orientam no sentido de que "O princípio da insignificância não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem sujeitar-se ao direito penal" (STJ, HC 201800849008, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJE DATA: 15/06/2018).2. Entretanto, o mesmo órgão julgador (QUINTA TURMA) daquela Corte, reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso (HC - HABEAS CORPUS - 433827 2018.00.11964-4, REYNALDO SOARES DA FONSECA, STJ - QUINTA TURMA, DJE 01/06/2018). (...) 4. Recurso em sentido estrito não provido. (RSE 0002663-67.2018.4.01. 3801.Desembargadora Federal Monica Sifuentes, TRF1 - Terceira Turma, e-DJF1 02/08/2019.

Por tanto, em face dos argumentos esposados, a tese defensiva não se sustentou, devido a afronta as evidências do acervo, que convergiram em sentido diverso.

DOSIMETRIA

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.
"A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.

In casu
, a pena base para o delito em comento foi aferida em 01 ano e 04 meses, considerando que o réu possui antecedentes criminais. Assim, a reprimenda mensurada se fez razoável e proporcional a reprovabilidade da ação delituosa.
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 - 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016.

Nesse ponto, o apelante reivindicou que fosse efetivada a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Contudo, esse mister foi efetivamente enfrentado no
decisum
objurgado, segundo as regras do STF, que possui o seguinte entendimento:
(...) a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada' (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli.
E ainda:
¿O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, ¿a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada¿ (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual¿ (
HC 105.543/MS, j. 29/04/2014
).

Logo, a decisão singular não comporta qualquer reparo nesse ponto.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, este foi devidamente estipulado pelo juízo sentenciante, sendo aplicado o mais gravoso à luz da legislação e jurisprudências dominantes, considerando que o réu não possui boa conduta social e é reincidente em crime específico.

Destarte, o teor da Súmula 719 do STF, assevera idônea fundamentação para credenciar regime mais gravoso para cumprimento de pena, o que ocorreu no caso em análise, uma vez que o magistrado fundamentou satisfatoriamente a referida imposição, restando claro que tal fundamentação é suficiente, devendo, portanto, ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória.

Desta forma, segue o réu condenado a cumprir a pena em regime SEMIABERTO (REINCIDENTE).

DECOTE PENA DE MULTA

Por fim a incansável defesa, pleiteou a dispensa da pena de multa. Contudo, existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

Com efeito, data vênia ao impetrante, não é possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado.

Ademais, tampouco se mostra possível a redução do valor fixado em sede de sentença condenatória nos autos do processo de conhecimento, uma vez que tal alteração violaria o instituto da coisa julgada, ofendendo a segurança jurídica que vige em nosso ordenamento.

Com efeito, no acervo observou-se que o réu não apresentou qualquer documento ou declaração hábil a demonstrar, ao menos minimamente, sua parca condição financeira ou impossibilidade de cumprir com o ônus.

Ad argumentadum tantum
, muito embora o artigo 51 do Código Penal disponha que Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, segundo as regras da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, em recente julgado, na ADIN nº 3150, O STF conferiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 51 do Código Penal, definindo que a pena de multa possui caráter de sanção criminal, sendo, portanto, sua execução de legitimidade do Ministério Público atuante na Vara de Execuções Penais competente, conforme procedimento previsto na Lei de Execução Penal; e, apenas de forma subsidiária, da Fazenda Pública, caso o órgão acusatório não tenha atuado no prazo de 90 dias. Nesse sentido, é o precedente vinculante de relatoria do nobre Ministro Marco Aurélio:
Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). Ço 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão. aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (ADI 3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)

Portanto, nos presente autos, não merece prosperar o pleito de isenção da pena de multa por ausência de previsão legal.

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo do acusado
FERGNILSON MONTEIRO MARQUES,
condenado à pena de
01 ANOS, 05 MESES E 26 DAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 11 DIAS MULTA
, c
omo incurso nas sanções punitivas do artigo 155, caput do CPB.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator